Tribunal: TJBA
Processo: 8171123-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171123-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CAURA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALMEIDA MAGALHAES, CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 608 DO STJ. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS. ART. 51 DO CDC. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. IMPOSSIBILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO COMO PROCEDIMENTO ESTÉTICO. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ.

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar que operadora de plano de saúde custeie tratamento especializado para obesidade mórbida em clínica de internação multidisciplinar, conforme prescrição médica.

2.

Relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo interpretação restritiva das cláusulas limitativas de cobertura contratual.

3.

Comprovado nos autos que a beneficiária apresenta obesidade mórbida grau III (IMC de 44,46), associada a comorbidades relevantes, havendo indicação médica expressa para acompanhamento intensivo em ambiente clínico especializado com equipe multidisciplinar.

4.

Tratamento que possui finalidade eminentemente terapêutica, voltada ao controle de doença grave e à prevenção de complicações decorrentes da obesidade mórbida, não se confundindo com procedimento estético ou de emagrecimento meramente voluntário.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não restringir o método terapêutico indicado pelo médico assistente para o tratamento da patologia (AgInt no REsp 1.976.123/DF; AgInt no AREsp 2.329.598/BA).

6.

A Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/98, estabeleceu que a ausência de procedimento no rol da ANS não afasta a obrigatoriedade de cobertura quando demonstrada a eficácia do tratamento e a prescrição médica fundamentada, requisitos presentes no caso concreto.

7.

Negativa de cobertura que se mostra abusiva, por comprometer a finalidade do contrato de assistência à saúde e violar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da saúde do consumidor.

8.

Sentença que reconheceu o direito ao tratamento prescrito e confirmou a tutela de urgência corretamente proferida, devendo ser integralmente mantida.

9.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os parâmetros dos §§2º e 3º do referido dispositivo e a orientação firmada no Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº

8171123-43.2022.8.05.0001
, no qual figuram como Apelante e Apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII